Tribunal: TJSP
Processo: 1055928-10.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. Sentença de procedência. Recurso da ré. INADMISSIBILIDADE. Preliminar de decadência afastada. Aplicação do art. 754 do Código Civil restrita à Empresa Adquirente das mercadorias, não à Empresa Seguradora que, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado em face da empresa ré (art.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. Sentença de procedência. Recurso da ré. INADMISSIBILIDADE. Preliminar de decadência afastada. Aplicação do art. 754 do Código Civil restrita à Empresa Adquirente das mercadorias, não à Empresa Seguradora que, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado em face da empresa ré (art. 786 do Código Civil). A alegação de ausência de protesto no prazo de 10 dias não procede, sendo o registro do SISCOMEXMANTRA suficiente como carta-protesto. Responsabilidade objetiva da ré como agente de cargas por toda a operação de transporte. Obrigação de resultado do contrato de transporte, respondendo a ré solidariamente como operadora logística. Prova dos fatos constitutivos do direito da autora conforme o art. 373, I, do CPC. Aplicação da Convenção de Montreal. Limitação de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma não aplicável. Conhecimento de transporte referindo-se à fatura comercial que detalha mercadorias e valores. Precedentes jurisprudenciais afastando a tarifação por quilograma. Inaplicabilidade da Taxa Selic. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para assegurar a recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda.

RECURSO DESPROVIDO.